Tribunal: TJDFT
Processo: 0702457-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702457-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIA HELENA GONCALVES ARAUJO AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Plano de Saúde – Rescisão Unilateral – Imotivada – Risco de Dano – Deferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. O artigo 17 da Resolução Normativa no 195 da Agência Nacional de Saúde – ANS dispõe acerca da possibilidade de rescisão unilateral e imotivada do contrato coletivo de saúde empresarial ou por adesão. O dispositivo previa, em seu parágrafo único, que “os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias.” Entretanto, em 30 de março de 2020, a Resolução n° 455 revogou tal previsão. Da leitura dos autos, vislumbra-se ter a operadora de plano de saúde, em 04/01/2023, enviado comunicado à agravante acerca da rescisão unilateral do contrato firmado entre as partes em 10/08/2022, a partir de 06//01/2023. Aduz a recorrente ser portadora de obesidade nível III – CID 10-E66.8, além de resistência à insulina, dislipidemia, esteatose hepática e hipertensão arterial sistêmica, estando em pleno tratamento médico, inclusive já tendo obtido autorização do plano de saúde para realização de cirurgia de “Bypass gástrico em Y de Roux”. Pois bem. Com efeito, apesar da revogação da previsão regulamentar aplicável ao caso, é certo que o direito da prestadora de plano de saúde de rescindir seus contratos a qualquer tempo não pode ser subvertido em abuso de direito, a fim de obstar o tratamento médico em vigor dos contratantes. Assim, em atenção ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação decorrente da interrupção abrupta do tratamento médico da agravante, entendo ser devido o restabelecimento do plano de saúde anteriormente contratado. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar a reativação do plano de saúde da agravante, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se a agravada, COM URGÊNCIA, para cumprimento. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator